Tribunal: CARF
Processo: 10830.001566/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.001566/2007-14
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2002-003.210 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROLF DE LUNA FONSECA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
Nos termos do art. 65 do RICARF somente é cabível Embargos de Declaração
se restar comprovada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada no
acórdão no 2002-000.883.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 127/128) opostos pela Fazenda
Nacional contra acórdão que deu provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte,
cujo objeto era a dedução de despesas médicas.
O acórdão 2002-000.883 recebeu a seguinte ementa e dispositivo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA DESPESA - MÉDICA COMPROVAÇÃO
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001566/2007-14
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001566/2007-14

renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no
9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 Regulamento do Imposto de Renda/
(RIR/99).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar proposta de
diligência suscitada pela conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao Recurso
Voluntário, vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez que lhe negou provimento.

Por meio do despacho de e-fls. 131/133 a presidente desta Turma concluindo
pela existência da omissão apontada, acolhendo os embargos e redistribuindo os autos a esta
Relator, nos temos do art. 65 do RICARF.
É o relatório.
Voto
Thiago Duca Amoni - Relator.
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Fazenda Nacional por meio do qual é pleiteado o saneamento de omissão apontada no voto deste
relator, nos seguintes termos:

A e. Turma admitiu a dedução de R$ 3.778,30. Ocorre que a declaração de fls. 46
aponta que o plano de saúde beneficia Rolf de Luna Fonseca e Dayz Peixoto Fonseca e
na Declaração de Ajuste Anual de fls. 10/12, não consta que o autuado possui
dependente.
O inciso II do §1o do art. 80 do RIR dispõe que a dedução somente é permitida para o
próprio contribuinte e seu dependente. Assim, como não foi indicado dependente na
Declaração de Ajuste Anual, a dedução deveria contemplar apenas o valor que cabe ao
titular do plano de saúde.

Conforme complementação da descrição dos fatos constantes na Notificação de
Lançamento NL (e-fls. 59 a 65) a autuação fiscal baseou-se na glosa da dedução de despesa
médica pela falta de comprovação do efetivo pagamento, como se vê:

Glosa do valor de R$ 3.778,30 indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
devido à falta de apresentação do comprovante de pagamento efetuado à Unimed
Campinas Coop. Trabalho Médico.

Logo, em momento algum da autuação questionou-se a irregularidade de
dedução de despesa médica com dependentes. Além do mais, o documento de e-fls. 97 informa
que a senhora Dayz Peixoto Fonseca é esposa do contribuinte e, conforme entendimento da
própria RFB, no Perguntas e Respostas de 2005:

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.210 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001566/2007-14

PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado? Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a
planos de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem considerados
dependentes. Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do
plano, e, embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do
titular do plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como
dedução nas declarações dos dependentes.

Diante do exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, sanando a
omissão apontada no acórdão no 2002-000.883, que deu provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital